Tribunal: TJES
Processo: 5001633-06.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001633-06.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA MARCELINO DE ABREU
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITOS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. REQUER A AUTORA: A) A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VISANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS PELA RÉ EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, FUNDADOS NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº. 363288568-1; B) NO MÉRITO, BUSCA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA E A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO MENCIONADO NEGÓCIO JURÍDICO E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, BEM COMO O CANCELAMENTO DEFINITIVO DOS DESCONTOS; C) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE AO LONGO DOS MESES.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA: A) CONFIRMAR A DECISÃO DE ID 26153416 E DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO Nº.363288568-1 E DETERMINAR O CANCELAMENTO DEFINITIVO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA; B) CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR À AUTOR, EM DOBRO, OS VALORES DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DEVEM RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)